Tribunal: TJDFT
Processo: 0704310-73.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. RESCISÃO DE CONTRATO. PIRÂMIDE FINANCEIRA. FRAUDE. NULIDADE DA CITAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR DE INADMISSILIDADE. REJEITADA. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. A preliminar de inadmissibilidade dos embargos de declaração deve ser rejeitada quando a verificação dos vícios alegados demanda exame do próprio mérito recursal, não se configurando hipótese de manifesta inadmissibilidade.
2. As omissões, contradições e obscuridades passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
3. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
4. Inclusive para fins de prequestionamento, deve o embargante observar as hipóteses de cabimento dos aclaratórios estabelecidas no CPC, o que não se verifica no caso em análise.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.